Tribunal: STF
Processo: HC 109599
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-26
Data de publicação: 2013-02-26

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. PERÍODO ANTERIOR AO FATO DELITUOSO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. É assente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o condenado não faz jus à detração penal quando a conduta delituosa pela qual houve a condenação tenha sido praticada posteriormente ao crime que acarretou a prisão cautelar.



    2. Ordem denegada.